Tribunal: TJSP
Processo: 2264516-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2264516-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
R.M. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA, são embargados
CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
DDA INCORPORADORA LTDA e BORGES & DIAS URBANISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264516-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31712
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2264516-50.2019.8.26.0000/50000
Embargante: R.M. Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.
Embargados: Construtora Paulo Afonso Ltda. e outros
Juiz: Mário Gaiara Neto
Comarca: Sorocaba 3a Vara Cível
Voto 31712
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do art. 1.022 do CPC
Impossibilidade de
acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por R. M. Transportes Rodoviários de Cargas Ltda. em
relação ao v. Acórdão de fls. 165/176 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento.
A embargante defende a existência
de omissão no v. acórdão, uma vez que deixou de fixar honorários
em favor da agravante, em razão do princípio da sucumbência e da
causalidade.
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264516-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31712
3
O artigo 85, § 1o, do Código de
Processo Civil dispõe que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
Portanto, não cabe condenação ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
no
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, porque ele é resolvido
por decisão interlocutória, conforme o artigo 136 do Código de
Processo Civil.
A propósito, seguem precedentes
desta C. Câmara:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
INDEFERIMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

MANUTENÇÃO

O encerramento da atividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis,
isoladamente, não revelam o abuso de personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial,
que
autorizam
a
desconsideração
da
personalidade jurídica
Precedentes. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
INCIDENTE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264516-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31712
4
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
INCIDENTE
PROCESSUAL

PRETENSÃO
DE
REFORMA CABIMENTO - A fixação de honorários no
incidente afigura-se descabida, por ausência de previsão
legal. Recurso provido, nessa parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2147363-
93.2019.8.26.0000;
Relator: Walter
Fonseca;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2019;
Data de Registro: 09/09/2019)
“Execução de título extrajudicial - Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada
Indeferimento - Condenação da exequente no pagamento
de honorários advocatícios - Descabimento Ausência de
previsão legal - Negado provimento ao agravo”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2099306-78.2018.8.26.0000; Relator: Gil Coelho; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).
Posto isso, rejeitam-se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264516-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31712
5
MARINO NETO
Relator